Tribunal: STF
Processo: ARE 1355731
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, cuja ementa transcrevo (eDOC 13, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DINÂMICA CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOS VEÍCULOS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA. ARTS. 5º, CAPUT, E 6º, INC. I, “C”, DA LEI ESTADUAL 14.260/2003. PRECEDENTES. BAIXA DO GRAVAME EM RELAÇÃO A DETERMINADOS VEÍCULOS, DESACOMPANHADA DA ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE REGISTRAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DESCARCATERIZA OS FATOS IMPONÍVEIS DA EXAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 18). 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 146, III, alínea “a” e inciso III do artigo 155 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar na presente relação jurídico-tributária, uma vez que não reúne as características essências da propriedade aptas a ensejar o fato gerador do IPVA ora exigido. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o reexame de fatos e o exame de legislação local, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 13, p. 3-4):



    “No caso em apreço restou incontroverso que a embargante figura como credora em contratos de financiamento, nas quais os veículos adquiridos pelos mutuários lhe são alienados fiduciariamente como garantia das operações. 



    Nessa circunstância a apelante é legalmente proprietária dos veículos, já que a alienação fiduciária transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa dada em garantia, figurando o devedor como seu possuidor direto (CC, arts. 1361, caput, e 1.363). 



    (…)



    A colocação se presta a assentar que, à luz do regramento estadual, a instituição financeira, na condição de proprietária dos veículos alienados fiduciariamente, figura como contribuinte e responsável solidária pelos tributos sobre eles incidentes, não havendo qualquer reparo a ser feito na r. sentença no particular. 



    (…)



    Por outro lado, a ora apelante sustenta que não se concretizaram os fatos imponíveis em relação aos automóveis registrados sob nº 764801856, nº 00927176653, nº 796728658 e nº 838953522, que tinham como proprietários pessoas físicas diversas. A tese não vinga, 



    Dos extratos juntados ao evento 24 dos autos principais verifica-se que no momento de ocorrência do fato gerador (1º.01.2016 – art. 2º, § 1º, “e”, da Lei Estadual 14.260/2003) os veículos em causa estavam registrados em nome da ora apelante. Confira-se:



    (…)



    E aqui importa esclarecer que os extratos acima mencionados foram emitidos em julho de 2020, pelo que o eventual cancelamento anterior das garantias, desacompanhada da transferência da titularidade dos bens, não afasta a ocorrência dos fatos geradores.”



    Desse modo, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente